Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718923-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRINAURA DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRINAURA DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenço Gonçalves, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para suspender os descontos relacionados aos empréstimos consignados objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 71774120), a agravante afirma “jamais ter contratado os empréstimos consignados, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário.” Argumenta que “Os descontos incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, atingindo a subsistência da Agravante”, de modo que “A continuidade da cobrança poderá lhe causar prejuízos irreversíveis, especialmente considerando sua condição etária e financeira”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Agravante”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração da nulidade de contratos de empréstimos realizados em nome da autora, bem como a restituição em sobro dos valores descontados e suspensão liminar dos descontos. Também pede a compensação por danos morais. Quanto ao pedido de tutela de urgência, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não só porque é necessário o prévio contraditório para se conhecer a forma como houve a contratação, como não há a atualidade do perigo, tendo em vista que os descontos vêm ocorrência há mais de um ano. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face do banco réu, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade do banco recorrido pela alegada fraude na contratação dos empréstimos consignados. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, corroborando o entendimento do Juízo “a quo”, observa-se que os descontos impugnados vêm sendo realizados há mais de um ano, circunstância que revela a ausência de urgência iminente a justificar a antecipação da tutela jurisdicional. O lapso temporal entre o início das cobranças e o ajuizamento da ação indica que a autora agravante dispõe de condições mínimas para suportar, ao menos em sede liminar, a tramitação regular do feito, aguardando a devida produção probatória necessária à adequada instrução do processo e à formação do convencimento judicial. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator